Tribunal: TCU
Processo: 021.905/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7920/2022-TCU-Primeira Câmara Considerando que o termo de concessão e aceitação de bolsa no exterior (processo CNPq Processo 200081/1986-1 ) foi firmado em 6/2/1986, com vigência inicial de 1o/9/1986 a 31/8/1992. Considerando que o fato gerador da irregularidade ocorreu em 30/10/1992, data em que o bolsista deveria comprovar a conclusão do curso e o retorno ao Brasil, e o CNPq notificou o responsável sobre a instauração da tomada de contas especial apenas em 5/4/2021. Considerando o longo tempo decorrido entre a data de ocorrência da irregularidade apontada e a notificação do responsável no âmbito administrativo. Considerando que o ato de ordenação da citação, no âmbito deste Tribunal, ainda não ocorreu. Considerando a recente edição da Resolução TCU 344/2022. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 212, c/c o art. 169, VI, na forma do art. 143, V, 'a', todos do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em arquivar a presente tomada de contas especial, uma vez verificada a ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, bem como dar ciência desta deliberação, assim como da instrução da unidade técnica (peça 31), ao responsável e ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). 1. Processo TC- Processo 021.905/2021-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: João Vicente Alfano Keller (XXX.328.997-XX). 1.2. Entidade: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (Secex-TCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.